Tribunal: TJDFT
Processo: 0707153-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, que julgou procedente o pedido inicial, com fundamento nos efeitos da revelia, para determinar que o réu proceda à transferência do veículo objeto da lide para o seu nome ou de terceiros perante o DETRAN/DF, bem como efetuar o pagamento de todos os débitos de IPVA, licenciamento e multas incidentes sobre o referido automóvel, a partir de 21 de junho de 2010. Em seu recurso, o recorrente postula, em preliminar, a anulação da sentença, por falta de fundamentação. No mérito, alega que o recorrido não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC, porquanto não demonstrou o fato constitutivo do seu direito.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 54411491 a 54411494). Contrarrazões apresentadas (ID 52363780).
3. Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. Não se considera sem fundamentação a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com o conteúdo dos autos. Da leitura do decisum, constata-se que o Juízo a quo enfrentou o mérito da questão após analisar detidamente o acervo colacionado, oportunidade em que fundamentou sua decisão. Se a parte discorda da solução jurídica dada, não é caso de vício de fundamentação, mas apenas inconformismo quanto ao desfecho da causa e pela adoção de tese diversa daquela que pretendia ver bem-sucedida. Preliminar rejeitada.
4. Não há que se falar, também, em nulidade, em razão de o réu não ter conseguido acessar o link para participar da sessão de conciliação de 23/05/2023. Isto porque o “print” da tela do celular juntado pelo próprio recorrente (ID 52363775) comprova que este tentou entrar na reunião 15 minutos após o seu encerramento. Destaca-se que, no mandado de citação e intimação, há claro aviso no sentido de que “A sessão inicia pontualmente no horário designado e, após 15 min do início da audiência, o acesso à sala será bloqueado pelo Conciliador”. Noutra via, verifica-se que não houve qualquer falha técnica no aplicativo do Tribunal, uma vez que o autor, pessoa idosa, conseguiu participar normalmente da sessão de conciliação sem qualquer indicativo de problemas (ID 52363757).
5. In casu, narra o autor que realizou a venda do veículo GM/Opala Comodoro SL/E, placas HVI 9593-DF, em 21 de junho de 2010, para o réu. Porém, este jamais efetuou a transferência do automóvel para o nome dele. Afirma que há um débito no montante de R$ 2.596,55 referente ao não pagamento de licenciamento anual e de infrações de trânsito, cuja responsabilidade é do réu. Requer, assim, a determinação ao réu para transferir a titularidade do veículo e a pontuação das infrações de trânsito para o nome dele e para que ele efetue o pagamento dos débitos do veículo. A sentença julgou procedente o pedido inicial, para determinar que o réu proceda à transferência do veículo objeto da lide para o seu nome ou de terceiros perante o DETRAN/DF, bem como efetuar o pagamento de todos os débitos de IPVA, licenciamento e multas incidentes sobre o referido automóvel, a partir de 21 de junho de 2010, o que ensejou a interposição do presente recurso.
6. Nos termos do art. 344 do CPC, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Destarte, o não comparecimento do réu à sessão de conciliação, além da ausência de juntada de provas, indica que os fatos narrados na inicial são verdadeiros, inclusive quanto aos débitos incidentes sobre o automóvel.
7. Nesse contexto, em que não restou apresentado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, artigo 373, II), a confirmação da sentença é medida que se impõe, até porque em consonância com o § 1o do artigo 123 do CTB. A propósito, eventual impossibilidade de dar cumprimento ao comando da sentença que estabelece obrigação de fazer há de ser verificada na oportunidade processual adequada.
8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.